Tribunal: TJSP
Processo: 0108765-13.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Conta corrente. 1. Sentença. Alegação de omissão no que tange à apreciação de argumento da parte. Descabimento. Decisão suficientemente fundamentada, valendo-se dos elementos que a magistrada julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada. 2. Hipótese em que a sentença rejeitou as contas prestadas pelo

Ementa:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Conta corrente. 1. Sentença. Alegação de omissão no que tange à apreciação de argumento da parte. Descabimento. Decisão suficientemente fundamentada, valendo-se dos elementos que a magistrada julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada. 2. Hipótese em que a sentença rejeitou as contas prestadas pelo banco réu e declarou boas as contas apresentadas pelo autor. Insuficiência das contas prestadas pelo réu, porque desacompanhadas dos documentos que justificassem as taxas de juros e os encargos por ele aplicados (CPC, art. 551, § 1o). Adequação das contas apresentadas pelo autor, que foram corroboradas pela perícia contábil. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000117280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
0108765-13.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram
provimento à apelação, por votação unânime.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37004
APELAÇÃO N. 0108765-13.2010.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
APELANTE: BANCO SANTANDER S/A
APELADO: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Conta
corrente. 1. Sentença. Alegação de omissão no que tange
à apreciação de argumento da parte. Descabimento.
Decisão suficientemente fundamentada, valendo-se dos
elementos que a magistrada julgou aplicáveis e
suficientes para a solução da lide. Nulidade não
configurada. Preliminar rejeitada. 2. Hipótese em que a
sentença rejeitou as contas prestadas pelo banco réu e
declarou boas as contas apresentadas pelo autor.
Insuficiência das contas prestadas pelo réu, porque
desacompanhadas dos documentos que justificassem as
taxas de juros e os encargos por ele aplicados (CPC, art.
551, § 1o). Adequação das contas apresentadas pelo
autor, que foram corroboradas pela perícia contábil.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 700/703 e 717/718, de relatório adotado, que, em ação de exigir contas
(segunda fase), julgou boas as contas apresentadas pelo autor e declarou a existência
de saldo credor a seu favor no montante de R$ 50.270,56 até 26 de julho de 2011.
Recorre o banco réu, sustentando, preliminarmente, que a r.
sentença é nula, por falta de fundamentação e porque não enfrentou todas as
matérias deduzidas pelas partes, omitindo-se na aplicação do entendimento
consolidado
nos
julgamentos
do
REsp
1.497.831
e
do
IRDR
n.
2121567-08.2016.8.26.0000. Assevera que ocorreu desvirtuamento do procedimento
da ação de exigir contas, porquanto houve a revisão e anulação de encargos
contratuais, o que é inadmissível. Pondera que apresentou de forma clara e precisa
as contas e os documentos justificativos solicitados, nos termos do artigo 550 e
seguintes do Código de Processo Civil. Reafirma que impugnou os cálculos do
perito, demonstrando a impossibilidade de revisar/anular cláusulas contratuais em
ação de exigir contas. Acrescenta que o perito extrapolou suas funções, emitindo
juízo de valor sobre questão que não lhe competia. Aduz que a homologação do
cálculo elaborado pela perícia contábil importa em enriquecimento ilícito do
recorrido. Anota que devem ser prestigiados os princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium. Requer a reforma da sentença com a inversão do
ônus da sucumbência.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Bem é de ver que, na hipótese em apreço, a r. sentença
proferida na primeira fase desta ação de prestação de contas, julgou procedente o
pedido inicial para condenar o banco-réu “a prestar as contas pedidas a partir da
abertura da conta corrente 300181-3, agência 1472 dos contratos de financiamento
celebrados com autor, no prazo de 48 horas, na forma prevista no artigo 917, do
Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que os autores
apresentarem de acordo com o artigo 915, § 2o, do Código de Processo Civil” (fls.
95/96). E o recurso de apelação interposto pela casa bancária (fls. 104/113) foi
improvido pelo v. acórdão de fls. 144/146, que preservou o “decreto de procedência
do pedido inicial e a consequente imposição ao recorrente da obrigação de prestar
contas, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as
que o autor apresentar” (fls. 146).
Iniciada a segunda fase do procedimento, o banco apresentou
as suas contas e documentos (fls. 276/440) e efetuou o depósito judicial no valor de
R$ 1.187,45, em 27 de abril de 2016 (fls. 278), atinente à verba de sucumbência.
Por sua vez, o autor se manifestou a fls. 448/450, discordando
do valor depositado pelo banco a título de verba de sucumbência, por reputar que o
montante devido era de R$ 1.529,58 e, por isso, haveria saldo remanescente de R$
352,65. Também impugnou as contas apresentadas pela instituição financeira e
apresentou as suas (fls. 452/523).
O banco se manifestou a fls. 536/538 verso.
E, ante a divergência, a d. magistrada determinou a realização
de perícia contábil (fls. 539), que concluiu que “pela análise realizada pela perícia
observa-se que o Banco Requerido não disponibilizou a documentação suporte dos
valores lançados na conta corrente do Requerente, conforme pleito na inicial” (fls.
616).
O banco, regularmente intimado, se manifestou a fls. 693/699,
alegando que “todos os lançamentos feitos na conta corrente do Autor restaram
esclarecidos, com a devida explicação de cada rubrica contábil no parecer técnicos
sobre o laudo pericial feita pelo assistente técnico do Réu, portanto, a obrigação de
prestar contas foi devidamente cumprida” (fls. 693), ressaltando que prestou contas
“no prazo legal e na forma adequada, com parecer técnico elaborado por Perito
Contábil, contando com a especificação das receitas e despesas, bem como,
acompanhada de todos os documentos necessários à elucidação das informações”.
Acrescentou que deveria ser aplicado ao caso “o entendimento sedimentado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, exarado com o julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia no 1.497.831/PR (Tema 98) o qual deverá ser
aplicado ao caso em comento no sentido de que é impossível realizar a revisão de
cláusulas contratuais na 2a Fase do Procedimento Especial da ação de Exigir
Contas” (fls. 693 verso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seguida, foi proferida a r. sentença de fls. 700/703, que
julgou boas as contas apresentadas pelo autor, declarou a existência de saldo credor
a seu favor no importe de R$ 50.270,56, em 26 de julho de 2011, relativamente ao
contrato de abertura de crédito em conta corrente firmado pelas partes, corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e
condenou o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Não merece acolhimento o recurso.
De pronto, afasto a preliminar de nulidade da r. sentença
vergastada sob a alegação de que ela teria se omitido relativamente à apreciação de
argumentos da parte, pois reúne o pronunciamento jurisdicional de primeiro grau os
requisitos legais, contendo, bom é ressaltar, motivação suficiente a justificar o
afastamento da mácula que lhe foi atribuída no apelo, cumprindo anotar ainda que
“não ofende aos arts. 165 e 458, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o
acórdão que fundamenta e decide a matéria de direito valendo-se dos elementos que
julga aplicáveis e suficientes para a solução da lide” (STJ, AgRg no AREsp
133.425/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 13/11/2012).
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou, em situação análoga, no sentido de que “não se constata a alegada
violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste
omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido
os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca
dos temas necessários à integral solução da lide” (STJ/AgInt no AREsp 33.603/RJ,
Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/02/2017), bem assim que “não há ofensa ao art. 535 do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos presentes autos. Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos
apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a
controvérsia.” (AgRg nos EDcl no AREsp 611.608/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell,
j. 01/10/2015).
E, no mérito, de igual modo, não vinga o recurso.
É que não tem fomento a alegação do recorrente de que houve
desvirtuamento do procedimento da ação de exigir contas, porque esta teria se
revestido de caráter revisional de cláusulas contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, como já acima mencionado, o autor impugnou
especificamente as contas apresentadas pela instituição financeira, que foram
submetidas à análise da perícia contábil, que, por sua vez, concluiu que o banco não
havia exibido todos os documentos comprobatórios dos lançamentos questionados.
E, intimado a se manifestar sobre as conclusões da perícia, o banco não apresentou
tais documentos, tampouco impugnou, neste ponto específico, o laudo pericial.
Bem por isso, com base na conclusão da perícia, a d.
magistrada deixou corretamente assentado que “o i. Perito inicialmente afirmou que
a mera apresentação de extrato bancário pelo requerido não constitui prestação de
contas na forma mercantil, pois esta deve ser acompanhada dos respectivos
documentos suporte (fl. 586), concluindo que o banco não disponibilizou a
documentação apta a comprovar a legitimidade dos valores lançados na conta
corrente do requerente (fl. 616). Depreende-se dos autos que o réu instruiu sua
prestação de contas com diversos documentos, deixando, porém, de apresentar cópia
de todos os contratos de crédito firmado entre as partes, impedindo a análise dos
índices de juros, taxas e demais encargos pactuados, prejudicando a resposta a
diversos quesitos (fls. 592, 607/608 e 610/612). Inobstante a insuficiência
documental, o perito indicou que o saldo devedor da conta corrente do requerente
resulta da efetiva utilização de linha de crédito que lhe fora concedida (fl. 604), e
identificou, mediante análise de extrato bancário juntado pelo próprio requerido (fl.
438), a existência de prestações em atraso, em razão de valor financiado de R$
24.885,60, com parcelas de R$ 758,32 (fl. 605). Reitera, por outro lado, que nem
todos contratos foram apresentados e que, em impugnação à prestação de contas da
requerida, a parte autora elencou os valores que entende como indevidos, somando o
total de R$ 50.270,56 (fls. 594 e 616). De fato, o parecer técnico acostado pelo
banco réu como prestação de contas veio acompanhado de: Ficha Cadastral de
Pessoa Física (fls. 289/290), Proposta de Abertura de Contas e Adesão a Produtos e
Serviços Pessoa Física (fls. 291/292), extratos mensais (fls. 305/308, 318/327 e
340/435), demonstrativos de encargos cobrados na conta corrente (fls. 328/338) e
extrato parcelado de financiamento (fls. 438/440). Porém, conforme afirmou o
perito, a ausência dos contratos firmados entre as partes prejudicou a verificação da
adequação dos lançamentos efetuados na conta corrente do autor, não bastando
apenas extratos e planilhas unilateralmente elaboradas. Assim, considerando-se que
cabia à parte ré prestar contas adequadamente, ônus do qual não se desincumbiu a
contento, e tendo em vista que a parte autora, ao impugnar a prestação de contas
trazida pelo requerido, apresentou parecer técnico (fls. 456/462) com indicação de
cobrança indevida no total de R$ 50.270,56, devem ser julgadas boas as suas contas
a fim de constituir crédito em seu favor”.
Manifesta, portanto, a insuficiência das contas prestadas pelo
réu, porquanto deveriam elas obrigatoriamente vir acompanhadas de documentos
justificativos das taxas de juros e encargos aplicados em cada período (art. 551, § 1o,
CPC), consubstanciados, no caso, nos contratos firmados pelas partes, encargo do
qual não se desincumbiu a contento no feito, de sorte que correta a conclusão da r.
sentença que declarou boas as contas apresentadas pelo autor, com base no trabalho
da perícia técnica, que não foi impugnada de forma eficaz pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, atento à circunstância de que as razões expendidas no apelo
não se prestam a abalar a r. sentença proferida, preservo-a integralmente por seus próprios
fundamentos e pelos ora delineados. E, em função do trabalho adicional
realizado nesta fase recursal (CPC, 85, § 11), elevo a verba
honorária devida pelo réu ao advogado da autora para 15% sobre o
valor atualizado do débito.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)